Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-23.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Revisional – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização de juros – Possibilidade – Previsão legal e contratual – Tarifas bancárias – Impugnação genérica – Inadmissibilidade – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001603-23.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante FELIPE
SIMAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001603-23.2019.8.26.0068 - Voto no 36693 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36693
APEL.No: 1001603-23.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : FELIPE SIMAS DOS SANTOS
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
*Revisional Cédula de crédito bancário Limitação à
taxa de juros Ausência Capitalização de juros
Possibilidade
Previsão legal e contratual
Tarifas
bancárias Impugnação genérica Inadmissibilidade
Recurso improvido, com majoração dos honorários
advocatícios.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
89/96, que julgou improcedente a ação de revisão contratual que
FELIPE SIMAS DOS SANTOS dirigiu contra o BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
O autor insurge-se contra a taxa de juros e a
capitalização, além das tarifas bancárias cobradas “a título de abertura
de crédito e serviços não especificados”. Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Trata-se de revisão com base em cédula de crédito
bancário que prevê expressamente a taxa de juros mensal e anual, bem
como o custo efetivo total, o que afasta a possibilidade de alegar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001603-23.2019.8.26.0068 - Voto no 36693 - Letícia/Paola
3
desconhecimento ou dúvida na contratação, não havendo se falar em
onerosidade excessiva.
Aliás, acerca da taxa de juros, vale anotar o
enunciado da Súmula Vinculante no 7: “A norma do parágrafo 3o do
artigo 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada
à edição de lei complementar.”
De se consignar que qualquer pessoa que reside neste
país tem pleno conhecimento de que aqui se praticam as maiores taxas
de juros, de sorte que, quem contrata com o Banco sabe que sofrerá
pesado ônus.
E, ainda, as partes pactuaram contrato a ser pago em
parcelas fixas, o que denota que o autor teve conhecimento dos encargos
que incidiram na transação.
Ademais, trata-se de contrato de cédula de crédito
bancário, cuja capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano encontra amparo legal (Lei 10.931/2004) e contratual (fls. 18), não
havendo como se invalidar a cobrança.
Ainda quanto à utilização da Tabela Price, já se
assentou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o método
utilizado para cobrança de juros não contempla anatocismo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001603-23.2019.8.26.0068 - Voto no 36693 - Letícia/Paola
4
“A Tabela Price foi desenvolvida para que, ao se
proceder ao pagamento de cada prestação, os juros devidos fossem
integralmente pagos, não restando juros para o mês seguinte, o que não
configuraria qualquer capitalização, ou seja, se assim ocorresse.” (AI
836528/CE, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 28/06/2011)
Por fim, considerando que o Código de Processo
Civil adotou o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a súmula 381 do STJ veda ao julgador conhecer de ofício a abusividade
de cláusulas contratuais, incabível a impugnação genérica das tarifas
bancárias sem qualquer especificação.
Resumindo-se a irresignação a estes temas, constata-
se que a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. Em
observância ao disposto no art. 85, §§ 1° e 11 e, tendo em vista que o
MM. Juiz de piso arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da causa, ficam eles majorados para 15% sobre o mesmo valor,
respeitada a gratuidade de justiça conferida ao recorrente.
SOUZA LOPES
Relator